Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705770-03.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDOS: JOSÉ ROBERTO BOURGUIGNON, JOÃO FRANCISCO DA CHAGA NUNES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SER PROTELATÓRIO. VENDA A NON DOMINO. RESPONSABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. I – A mera interposição de recurso não presume intuito protelatório, independentemente do resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. II – Ausente responsabilidade do intermediador, que não recebeu pagamento pela suposta venda do bem. III – A construtora responde pela devolução de valores referentes a venda a non domino de unidade imobiliária, mesmo tendo se utilizado de interposta pessoa para assinatura do negócio jurídico, porque envolvida na negociação, e por ter recebido os veículos dados em pagamento. IV – Afastamento da condenação por danos morais, pois ausente situação que ultrapasse o aborrecimento. V – Apelação provida. A recorrente aponta violação ao artigo 17 do CPC, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de não ter participado da relação de direito material. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a parte recorrente não juntou aos autos, comprovante de pagamento legível, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido com relação à mencionada afronta ao artigo 17 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Nesse cenário, imperioso concluir que se tratou de uma compra e venda celebrada com o conhecimento e benefício econômico da apelada-ré Vertical Construção e Incorporação Ltda., a qual, portanto, é responsável pelo prejuízo do apelado-autor, e deve arcar com a totalidade do ressarcimento devido” (ID 63554492) e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017